Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704095-70.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE APELADO: DEBORA BANDEIRA LEITE, JUSCICLEIA SANTOS DE OLIVEIRA, VAGNER RODRIGUES PINHEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ao ID 54067301, o apelante juntou um comprovante de pagamento do preparo, porém, deixou de apresentar a respectiva guia de recolhimento, bem como requereu nas razões recursais a concessão da gratuidade de justiça. Assim, concedo o prazo de cinco dias para que o apelante esclareça a contradição e apresente a guia de recolhimento de custas relativa comprovante de pagamento ao ID 54067301. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator